Tribunal: TJSP
Processo: 2331181-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada de urgência. Decisão recorrida que deferiu medida para que a ré promova o imediato desbloqueio da conta bancária digital (Bling conta) do autor, bem como todas as movimentações inerentes à sua atividade empresarial, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada em 10 dias. Inconformismo da parte ré.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada de urgência. Decisão recorrida que deferiu medida para que a ré promova o imediato desbloqueio da conta bancária digital (Bling conta) do autor, bem como todas as movimentações inerentes à sua atividade empresarial, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada em 10 dias. Inconformismo da parte ré. Alegação de ilegitimidade passiva e de impossibilidade de cumprimento da medida. Afastamento. Empresa agravante que se apresenta como detentora da plataforma, oferece e gerencia funcionalidades de operação financeira perante os usuários. Legitimidade verificada. Aplicação da teoria da aparência. Em relação, especificamente, ao valor contestado pelo titular do cartão de crédito, deve ser mantido o bloqueio, enquanto a questão é resolvida entre os partícipes da operação tida como em desacordo. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.